Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-80.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de saques fraudulentos realizados na conta bancária do autor. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar o requerido a restituir ao autor o montante de R$ 1.500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Banco réu condenado, ainda, ao pagamento das custas, despesas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de saques fraudulentos realizados na conta bancária do autor. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar o requerido a restituir ao autor o montante de R$ 1.500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Banco réu condenado, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo do réu pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Preliminar. Rejeição. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de colheita do depoimento pessoal do autor. Mérito. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Ausência de demonstração efetiva e cabal de quem realmente teria realizado as transações bancárias impugnadas. Fraude bancária. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Danos materiais configurados. Prejuízo moral. Transações bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Aqui, de rigor o reconhecimento do prejuízo moral subjetivo do consumidor, que suportou o dano e buscou solução extrajudicial diretamente com o demandado, mas não obteve justificativa adequada sobre o motivo das transações bancárias serem consideradas lícitas pelo banco requerido. Inércia do demandado em solucionar o vício do serviço na via extrajudicial, obrigando o consumidor a demandar em juízo para ver seu patrimônio recomposto. Dano moral subjetivo caracterizado. Quantia adequada ao caso concreto. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.